Tribunal: TJES
Processo: 5002043-49.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002043-49.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVAN PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Edivan Pereira de Jesus contra sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c indenizatória por danos morais.

Afirmou o autor, ora recorrente, que pagou por serviços não contratados denominados “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III”, no montante de R$ 75,50 (setenta e cinco reais e oitenta centavos), sem prévia notificação da requerida, ora recorrida. Ademais, sustenta que também está sendo cobrado por serviço de seguro do qual nunca contratou, denominado na fatura de “PRÊMIO TOTAL MENSAL: R$ 5,90”.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial por entender que as cobranças sob as rubricas “SEGURO VOCÊ PROTEGIDO” (SERVIÇOS DE TERCEIROS), “SERVIÇO DIGITAL III”, “SERVIÇOS TELEFÔNICA DATA S/A” e “SERVIÇOS TERRA NETWORK BRASIL S/A”, não geraram acréscimos no valor do plano efetivamente contratado pelo recorrente. Sendo assim, tais valores cobrados são apenas discriminações realizadas pela operadora recorrida do valor global do plano contratado, entendendo, portanto, por serem devidos e não caracterizarem falha na prestação de serviço por parte da recorrida.

O recorrente pugna no sentido de que havia irregularidade na cobrança efetuada, uma vez que a mesma não é mero desdobramento do valor do plano contratado, mas, na verdade, cobranças abusivas além do plano na forma de venda casada. Nesse sentido, pugna pelo reconhecimento dos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que as cobranças denominadas “SEGURO VOCÊ PROTEGIDO” (SERVIÇOS DE TERCEIROS), “SERVIÇO DIGITAL III”, “SERVIÇOS TELEFÔNICA DATA S/A” e “SERVIÇOS TERRA NETWORK BRASIL S/A” não alteram o valor global do plano contratado pelo recorrente, na verdade constam nas faturas como discriminação dos serviços contidos no valor contratado, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou desrespeito a legislação.

No caso concreto, entendeu o Magistrado
a quo
que não restou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço por parte da recorrida, uma vez que as cobranças realizadas são apenas as referentes ao plano contratado pelo consumidor. Infere-se que o valor do plano contratado pelo autor é de R$ 55,99 por mês, sendo que a fatura apenas especifica quais seriam os serviços englobados pelo pacote contratado.

Nesse sentido, colaciono decisão recente do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito do tema objeto da presente análise:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviços de Terceiro TDATA. Serviço relacionado ao plano contratado. Mero desmembramento dos serviços na fatura, sem quaisquer acréscimos ao consumidor. Cobrança regular e legítima. Ação improcedente. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AC 1000909-88.2018.8.26.0456; Ac. 12934441; Pirapozinho; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Bueno; Julg. 30/09/2019; DJESP 04/10/2019; Pág. 2573)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.